Tribunal: TJES
Processo: 5000865-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000865-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AILTON JESUS DE SENA

RELATOR(A):
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PERDA DE DIAS REMIDOS. PODER-DEVER DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que, embora tenha reconhecido a falta grave cometida pelo apenado, deixou de decretar a perda de dias remidos. O
Parquet
sustenta que a decretação da perda é obrigatória, sendo discricionária apenas a definição do
quantum
. A defesa, em contrarrazões, suscita preliminar de perda de objeto e, subsidiariamente, pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso perdeu objeto em razão da posterior progressão do apenado ao regime aberto; e (ii) estabelecer se a perda de dias remidos, diante da prática de falta grave, configura dever do magistrado, sendo discricionária apenas a fração de perda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não perde objeto, pois foi interposto antes da manifestação ministerial concordando com a progressão de regime, sendo que a perda de três dias remidos não influenciaria a contagem do requisito objetivo para progressão.

4. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, reconhecida a falta grave, a decretação da perda de dias remidos é um poder-dever do Juízo da Execução, nos termos do art. 127 da LEP, ficando na esfera de discricionariedade do magistrado apenas a definição do percentual a ser perdido.

5. O art. 57 da LEP prevê que a análise das circunstâncias do caso concreto pode influenciar na fixação da fração da perda. No caso, a confissão do apenado foi valorada na decisão de primeiro grau.

6. Considerando as circunstâncias do caso concreto e o entendimento jurisprudencial consolidado, a perda deve ser fixada em 1/6 (um sexto) dos dias remidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A perda de dias remidos em razão da prática de falta grave é um poder-dever do Juízo da Execução, sendo discricionária apenas a definição do percentual de perda, limitado a 1/3 do total de dias remidos.

A existência de progressão de regime posterior ao reconhecimento da falta grave não prejudica a análise da perda de dias remidos quando o recurso foi interposto antes dessa progressão e a perda não influencia a contagem do requisito objetivo.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 57; 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 851.947/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 835.580/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.05.2024, DJe 24.05.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.430.097/PR, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19.03.2015, DJe 06.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5000865-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
AILTON JESUS DE SENA

RELATORA
:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. Decisão de mov. 488.1 do processo 0000980-52.2018.8.08.0022 acostada ao ID 11883796, que, apesar de ter reconhecido a falta grave cometida pelo agravante, deixou de decretar a perda dos dias remidos.

Em suas razões, ao mov. 503.2 (ID 11883796), sustenta que a “
decretação da perda é impositiva. O que deve ser objeto de análise discricionária em tal contexto é somente a definição do quantum de dias a serem perdidos
”.

Desta forma, pleiteia

a reforma da decisão para que se decrete a perda de dias remidos do apenado.

Contrarrazões da defesa, ao mov. 550.1 (ID 11883796), pelo reconhecimento da prejudicialidade do recurso por perda de objeto e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 554.1 do ID 11883796).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11975050, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Acerca dos fatos, extrai-se da transcrição do PAD nº 017/2024 (mov. 446.1), que no dia 05/03/2024 o apenado Ailton de Jesus Sena foi encontrado por volta das 13h transitando em estrada de terra às margens da rodovia BR101, após ter evadido da área externa da Unidade Prisional onde laborava.

Consta que o agravante justifica a sua conduta da seguinte forma na audiência de justificação (mov. 488.1):

“o apenado declarou que estava há 3 meses no semiaberto e tinha ficado 3 meses no regime fechado; que faltava 5 dias para a esposa do depoente ganhar neném; que ela mora em Jaguaré; que ia para Jaguaré ajudá-la; que ambos são da Bahia e não têm parentes aqui; que estava realizando trabalho externo na horta.”

Após análise dos fatos, o magistrado de primeiro grau decidiu o seguinte: “
com fundamento no art. 50, II da LEP, homologo a falta grave, regredindo o reeducando para o regime fechado, fixando a data-base no dia dos fatos. Deixo de decretar a perda de dias remidos em razão da confissão (art. 57 e 127 da LEP)
”.

QUANTO A PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO:

A defesa, preliminarmente aduz que o “
presente recurso deve ser considerado prejudicado, com superveniente perda do objeto, tendo em vista que o Ministério Público expressamente concordou com a progressão do reeducando ao regime aberto, conforme consta nos autos
”.

Contudo, não há como prosperar tal argumentação, haja vista que o recurso fora interposto antes (dia 26/11/2024 – mov. 503.2) da manifestação ministerial corroborando a progressão de regime do apenado (dia 28/11/2024 – mov. 509.1).

Soma-se a isso o fato de que tal discussão, neste caso, cinge-se à análise da progressão de regime, vez que eventual perda de dias remidos (no caso, há um total de 3 dias remidos), não impactaria concretamente no alcance do requisito objetivo à época da manifestação ministerial.

Portanto, não há razão para considerar prejudicado o recurso, de forma que
REJEITO
a preliminar.

VOLVO AO MÉRITO RECURSAL:

Em suas razões, o
Parquet
postula pela decretação de perdição de dias remidos em razão da homologação de falta grave.

No que se refere ao mérito do recurso, vislumbra-se que assiste razão ao
Parquet
, isso porque o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que é um poder-dever do magistrado a decretação da perda de dias remidos, estando na esfera de discricionalidade do julgador apenas a definição da fração de perda dos dias remidos, a depender das circunstâncias do art. 57 da LEP. A ver:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRÉVIA OITIVA JUDICIAL DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I- A oitiva judicial do apenado é prescindível para fins de reconhecimento da infração disciplinar se ele foi previamente ouvido em procedimento administrativo, com observância do devido processo legal. Precedentes.

II - A revisão do entendimento das instâncias de origem para afastar a falta grave imputada ao agravante, bem como desclassificá-la para falta média, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, consoante entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça.

III -
Reconhecida a prática de falta grave pelo apenado, é poder-dever do Juízo da Execução a aplicação dos consectários legais, inclusive a perda dos dias remidos, sendo objeto de análise discricionária apenas o quantum de dias a serem perdidos.

IV - As garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa restaram asseguradas ao apenado no processo administrativo.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 851.947/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)
- Grifei.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO DA FALTA DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE NA VIA ELEITA. PERDA DOS DIAS REMIDOS. AÇÃO APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - No caso, o Tribunal a quo manteve a decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar pelo agravante depois da análise do conjunto fático-probatório.

II - Rever o entendimento das instâncias de origem para afastar a falta grave imputada ao agravante, bem como desclassificá-la para falta média, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, procedimento que, à toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus, consoante entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça.

III-
Reconhecida a prática de falta grave pelo apenado, é poder-dever do Juízo da Execução a aplicação dos consectários legais, inclusive a perda dos dias remidos, sendo objeto de análise discricionária apenas o quantum de dias a serem perdidos.
Hipótese em que a fração de 1/6 aplicada para a perda dos dias remidos foi devidamente fundamentada.

IV- O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 835.580/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)
- Grifei.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. REDAÇÃO DO ART. 127 DA LEP.

"
A prática de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, devendo a expressão 'poderá' contida no art. 127 da Lei n.º 7.210/84, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 12.433/11, ser interpretada como verdadeiro poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de discricionariedade do Julgador apenas a fração da perda, que terá como limite máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos
" (AgRg no REsp 1.424.583/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 18/6/2014).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.430.097/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 6/4/2015.) - Grifei.

Portanto, é devida a aplicação da perda de parte dos dias remidos, perda esta limitada ao máximo de 1/3 (um terço) do total de dias remidos, nos termos do art. 127 da LEP.

Considerando a fundamentação do magistrado que considerou os ditames do art. 57 da LEP e valorou as circunstâncias da apuração da falta grave “em razão da confissão”, entende-se por razoável e proporcional a decretação da perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PROVIMENTO
e decretar a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos em razão do cometimento de falta grave.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)